Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que declarou a inexistência de débitos entre as partes; condenou a parte ré a retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. No caso, o autor afirma que está sendo cobrado, via inscrição em cadastro de inadimplentes, por dívida de cartão de crédito que não teria contratado. Em sede recursal, o réu defende a regularidade da cobrança e da negativação e, subsidiariamente, a diminuição dos danos morais.
2. O cerne da controvérsia é definir sobre a legalidade ou não da cobrança efetuada pelo réu no montante de R$ 2.205,29. Na tentativa de mostrar a regularidade da dívida, o réu juntou tela do seu sistema interno, na qual se vê a contratação de um cartão de crédito n. 129054761 em nome do autor (ID’s 26034111 e 26034112).
3. Caberia à parte ré, contudo, colacionar aos autos o negócio jurídico firmado pelo autor, o qual, pelo inadimplemento, embasaria a negativação do seu nome. Não tendo o feito, deve ser acolhido o argumento autoral de inexistência de vínculo contratual, uma vez que não se pode exigir do requerente a produção de prova negativa (qual seja, a de que não firmou o negócio jurídico).
4. É ônus do fornecedor instituir métodos de segurança aptos a evitar ações de terceiros fraudadores, de modo que a negligência em tal sistema caracteriza deficiência na prestação do serviço, que gera dever indenizatório a ser imputado à instituição financeira ré.
5. Reconhecida a ilegitimidade do direcionamento da cobrança em face do autor, não se pode negar o caráter indevido da negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, fato jurídico que acarreta dano moral presumido, como consolidado pela jurisprudência pátria.
6. Precedentes: Acórdão 1222636, 07259672520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Partes: Kit Festa Lanches e Restaurante LTDA. versus Banco do Brasil S/A; Acórdão 1210901, 07303781420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Partes: Kamila Lemes Brandão versus Banco do Brasil S/A.
7. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.